Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600728-68.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600728-68.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600728-68.2020.6.16.0088
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600728-68.2020.6.16.0088
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e proibiu (obrigação de não-fazer) que a
parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicando à parte requerida multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC.
(Representação Eleitoral Por Propaganda Eleitoral Irregular C/C Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada pela Coligação "Compromisso Com O Povo" em face de Fernanda Michelato Spagolla
Silva vez que a Representada é candidata ao cargo da proporcional em Cianorte/PR e vem
realizando propaganda eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo,
uma não foi informada à Justiça Eleitoral, descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do
TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997 para o que requereu fosse determinado que a parte
contrária regularize seus endereços eletrônicos. Informações dos posts: "Com o apoio do
Deputado Fernando Martins e com trabalho que quero fazer como vereadora, vamos conseguir os
recursos necessários para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, gerar mais empregos e dar
total atenção e apoio a área da agricultura! Vamos juntos mudar a história de Cianorte! Faça parte
do #timedafermanda vote 17070"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31797
816
23/04/2021 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.549
RECURSO ELEITORAL 0600728-68.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRENTE: FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS
EMENTA:
ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL DA
ILICITUDE.
FIXAÇÃO
NO
MÍNIMO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de
candidatos,
partidos
e
coligações,
devendo ser providenciada antes da sua
utilização para fins de propaganda
Num. 31797816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

eleitoral, conforme previsto no § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/97.
2. Trata-se de infração de natureza
objetiva e cuja prática leva,
, à
ipso facto
incidência da penalidade por expressa
previsão legal.
3. A excludente prevista na legislação
relativa à pessoa natural não abrange o
candidato.
4. É irrelevante à configuração do ilícito o
fato do candidato ter informado outros
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
o que também não tem o condão de
justificar a redução do valor da multa, já
fixado, ademais, no mínimo legalmente
previsto.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDA MICHELATO
SPAGOLLA SILVA em face da sentença do Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR (ID
20630566), na representação movida pela COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO” em
desfavor da recorrente, julgada procedente, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com fulcro no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Em suas razões recursais (ID 20630966), a recorrente sustenta, em apertada
síntese, que informou parte de suas redes sociais, que não há provas de que o perfil
questionado foi usado de forma patente para a campanha eleitoral, e que a página é de
iniciativa da pessoa natural e, sendo assim, se enquadra na exceção legal.
Requer que o recurso seja provido para o fim de que seja julgada improcedente a
representação, diante da ausência de provas quanto ao uso efetivo do perfil como instrumento
de campanha e propaganda eleitoral.
Num. 31797816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

Instada a apresentar contrarrazões, a recorrida opinou (ID 20631266) pelo não
provimento do recurso, mantendo hígida a sentença por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 21810316) pelo conhecimento
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo a imposição de multa à recorrente pela
prática de propaganda eleitoral irregular.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Discute-se nestes autos acerca da divulgação de propaganda eleitoral por
candidato, em perfil na rede social
sem a devida comunicação do endereço
Facebook
eletrônico à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet, o
art. 57-B da Lei nº 9.504/97 assim estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 31797816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

§ 1
o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
.
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 2 Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
o
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 3 É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
o
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar
o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4 O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
o
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5
o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
.
(Destaquei)
máximo da multa (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Em igual sentido a Resolução-TSE nº 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda
eleitoral, regulamentou a matéria:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B,
§ 1º)

Por certo que, para os fins da legislação eleitoral, o candidato não pode ser
enquadrado no conceito de pessoa física, portanto não se enquadra na excludente “salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural”, pretendida pelo recorrente, já que tal excludente
refere-se ao cidadão comum que não é candidato.
Por outro lado, não é gratuita a obrigatoriedade de comunicação à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda, já que
Num. 31797816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

medida necessária a viabilizar a fiscalização a ser exercida, seja pelos demais partícipes do
pleito, seja pelo Ministério Público, seja, finalmente, por esta Justiça Especializada; além disso,
visa também resguardar os próprios candidatos de eventuais criações de endereços
eletrônicos simulados em seu prejuízo. Não se trata, portanto, de mera irregularidade.
Ainda, como bem afirmado na sentença, “a lei não estabelece qualquer diferença
entre o candidato que registra uma ou algumas redes sociais e faz propaganda em rede social
não cadastrada e o candidato que não registra nenhuma rede social e faz propaganda por este
”.
meio
E nem poderia ser diferente, pois a conduta é idêntica: veicular propaganda em
página não informada à Justiça Eleitoral, fato que, independente de ter havido a comunicação
de outras páginas, permite exatamente aquilo que a legislação visou evitar, ou seja, obstar a
fiscalização da campanha pelos demais partícipes do processo eleitoral.
A recorrente sustenta, ainda, inexistir nos autos comprovação de utilização do
perfil impugnado para propaganda política. Sem razão, contudo, porquanto na imagem juntada
com a inicial, consta postagem com divulgação da sua campanha para o cargo de vereadora e
para se configurar a irregularidade não se exige que a campanha eleitoral seja massiva, mas
somente que seja utilizada para publicação de propaganda.
Resta configurada, dessa forma, a propaganda eleitoral irregular, considerando a
sua divulgação em perfil rede social cujo endereço não foi comunicado tempestivamente à
Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, conforme se
depreende da impressão da tela juntada no corpo da petição inicial.
Na linha de tudo o que foi dito, cita-se o seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE
REGULARIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO LINK.
MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ APRECIADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO.
LEGISLAÇÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL POR
MEIO DA INTERNET, CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTA
JUSTIÇA ELEITORAL. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. FINALIDADE DE
PROTEGER, ALÉM DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS NAS
CAMPANHAS ELEITORAIS, O DIREITO DO ELEITOR DE RECEBER
INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES DE
FORMA SEGURA E LÍCITA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO USO
IRREGULAR DESSA MÍDIA, COM POTENCIAL PARA DESEQUILIBRAR O
.
PLEITO
Num. 31797816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À JUSTIÇA
ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE CADA UMA DAS
PÁGINAS NO MOMENTO EM QUE SÃO CRIADAS OU PASSAM A SER
UTILIZADAS COMO CANAL DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §5º DO ART. 57-B DA LEI Nº
9.504/97.
REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES PARA O PATAMAR
MÍNIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTE DESTA CORTE NO RECURSO ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0604928-46.2018.6.13.0000.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL.”
(TRE/MG - RP - REPRESENTAÇÃO n 060490855 - belo horizonte/MG. Relator(a)
CLÁUDIA COSTA CRUZ TEIXEIRA. ACÓRDÃO de 22/11/2018. Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 03/12/2018) (Destaquei)

Em igual sentido já decidiu esta Corte:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI
Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO
DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL
–RECURSO PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a
legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou
coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que
sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à
aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.4.
Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, RE 0600235-28, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado em 27/10/20,
publicado em sessão em 28/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA. INSURGÊNCIA
SOMENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA
PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 31797816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, devendo ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda
eleitoral da recorrente nas redes sociais não retira o caráter ilícito da conduta e
tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação
não aplicável ao caso, vez que a candidata, ora recorrente, não nega a realização das
postagens.
4. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 5.000,00), é inviável sua
redução, considerando que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO,
pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal
Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
5. Recurso desprovido
(TRE/PR, RE 0600436-94. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em 26/11/20,
publicado em sessão em 30/11/2020)

Pleiteia a recorrente o afastamento de multa, o que não deve ser acolhido, pois
trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva,
, à incidência da
ipso facto
penalidade por expressa previsão legal.
Tampouco é cabível reduzir o seu valor em razão da falta de comunicação ser
apenas parcial. Isso porque, conforme já ressaltado, a conduta é idêntica ao caso em que
nenhum endereço é comunicado à Justiça Eleitoral, sendo certo que em ambas as hipóteses
há concreta possibilidade de ofensa ao bem jurídico protegido pela norma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 31797816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600728-68.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 FERNANDA MICHELATO
SPAGOLLA SILVA VEREADOR, FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA - Advogados
dos(a) RECORRENTES: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, JOÃO LIBERATI
JUNIOR - PR0062709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB /
19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado
do(a) RECORRIDO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31797816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316494173800000030975842
Número do documento: 21042316494173800000030975842